Tribunal: TJSP
Processo: 2275288-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade.
2. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade.
2. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Decisão inicial que decretou o encarceramento preventivo do paciente amparada na gravidade concreta do crime, cujas circunstâncias revelaram periculosidade e recomendaram a medida extrema sobretudo para se resguardar a ordem pública.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2275288-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é impetrante
THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA OLIVEIRA e Paciente THIAGO
ALECRIM GOMES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275288-72.2019.8.26.0000 - Jacupiranga - Voto no 1678
VOTO No 1678
Habeas Corpus no 2275288-72.2019.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Judicial de Jacupiranga
Impetrante: Doutor Thiago Henrique de Almeida Oliveira
Paciente: Thiago Alecrim Gomes
Ementa
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que
denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade.
2. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da
prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se
inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O
mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na
fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência
contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Decisão inicial que decretou o encarceramento preventivo do paciente
amparada na gravidade concreta do crime, cujas circunstâncias revelaram
periculosidade e recomendaram a medida extrema sobretudo para se resguardar a
ordem pública.
4. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Thiago Alecrim Gomes, preso desde 9.5.2018 e condenado, em
Primeiro Grau, à pena de nove (9) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, vinte e oito (28) dias-multa, além de pena de advertência, como
incurso no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, e no art. 180, "caput", do
Código Penal, e no art. 28 da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275288-72.2019.8.26.0000 - Jacupiranga - Voto no 1678
Sustenta o i. impetrante, em síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão cautelar, mediante
fundamentação genérica e sem estarem caracterizadas quaisquer das circunstâncias
autorizadoras da medida extrema, previstas no art. 312, "caput", do Código de
Processo Penal, sobretudo diante de suas condições pessoais (primário, sem
antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito).
Requer o deferimento de liminar e, ao final, a concessão da ordem
para que seja conferido ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 57/58) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 61/66).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 72/74).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
O "Habeas Corpus" é ação constitucional tendente a fazer cessar todo
e qualquer tipo de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo,
podendo ser interposto, excepcionalmente, como sucedâneo recursal, para a
análise de questões atinentes à liberdade, desde que seja possível se verificar, de
plano, independentemente do exame minucioso de fatos e provas - inviável nesta
estreita via -, a existência de "error in procedendo" ou "error in judicando" aptos a
ensejar constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos.
Extrai-se da sentença, cuja cópia foi acostada à impetração a fls.
41/53, que o paciente foi condenado à pena de nove (9) anos e dez (10) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e oito (28) dias-multa, além da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275288-72.2019.8.26.0000 - Jacupiranga - Voto no 1678
de advertência, como incurso no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, e no art.
180, "caput", do Código Penal, e no art. 28 da Lei no 11.343/06, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade, porque, no dia 9.5.2018, por volta das
14 horas, na agência do Banco Santander, localizada na Avenida Fernando Costa,
no 620, Cajati/SP, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e em concurso com os corréus Carmosino, Daniel, Fernando, Marcelo, Roberto,
Rodrigo e Vytor, subtraiu, para proveito comum, a quantia de R$ 7.329,00,
pertencente à instituição bancária, e um revólver calibre .38 de propriedade da
empresa denominada "Belfort Segurança de Bens e Valores"; Foi condenado,
ainda, porque, agindo em concurso com os mesmos indivíduos, conduziu o veículo
Citroen/C3, placa GBZ-6683, ciente de sua origem criminosa, e tinha em depósito,
para consumo pessoal, uma porção de 0,6 grama de cocaína e outra de 2,9 gramas
de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme apurado, Carmosino, Fernando, Rodrigo, Vytor e outro
agente não identificado entraram na agência bancária passando-se por clientes e,
depois, anunciaram o assalto. Ato contínuo, Rodrigo subtraiu o revólver do
segurança da agência e exigiu que ele lhe entregasse o "botão do pânico". Na
sequência, Fernando abordou o gerente do banco e determinou que ele abrisse a
porta interna, permitindo que Carmosino e Vytor subtraíssem o dinheiro do caixa.
Nesse momento, um dos roubadores gritou, orientando que fossem embora, tendo
o bando empreendido fuga nos veículos Citroen/C3 (produto de ilícito) e
VW/Polo. No lado externo da agência, encontravam-se Daniel, Roberto e Thiago,
os quais acobertavam a empreitada criminosa e viabilizaram a fuga do grupo.
Posteriormente, os agentes criminosos abandonaram os veículos numa rodovia e
ingressaram em outros dois automóveis. Então, seguiram para um apartamento a
fim de despistar os policiais. Os milicianos, por sua vez, por meio das imagens
captadas por câmeras de segurança, conseguiram localizar os veículos
abandonados e constataram que o Citroen/C3 era produto de roubo. Durante a
diligência, eles também receberam denúncia anônima que viabilizou a localização
do esconderijo dos roubadores. Chegando ao local, sentiram forte odor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275288-72.2019.8.26.0000 - Jacupiranga - Voto no 1678
maconha, certo que, no apartamento de onde o cheiro exalava, encontraram os
roubadores, entre eles, o paciente, além de parte do valor subtraído, a chave do
veículo VW/Polo, que havia sido abandonado na rodovia, e a droga para consumo
pessoal.
O i. Impetrante, irresignado com a denegação do direito de o paciente
apelar em liberdade, impetrou o presente remédio constitucional, buscando seja
revogada a prisão processual. Sem razão, contudo.
Isso porque o paciente permaneceu recolhido durante todo o curso do
processo, por meio de decreto suficientemente fundamentado (fls. 25/26),
respaldado na gravidade concreta do crime, até porque ele premeditou o crime e
reuniu-se com diversos indivíduos para sua execução, certo que, já na agência
bancária, o grupo inicialmente se passou por clientes e, depois, com emprego de
arma de fogo, os roubadores subjugaram o segurança e o gerente, tendo subtraído
não apenas quantia de dinheiro, como também o revólver do primeiro, e, por fim,
fugiram em poder de veículo produto de crime anterior. Essas circunstâncias
demonstraram, efetivamente, a periculosidade do paciente, em vista do
envolvimento com grupo criminoso bem articulado, e justificaram a sua prisão
processual, a fim de se resguardar a ordem pública (art. 312, "caput", do Código de
Processo Penal).
Por fim, a douta Magistrada, após acurada análise da prova colhida
durante a instrução, proferiu a sentença condenatória, entendendo ser
imprescindível a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da
persistência dos motivos que ensejaram o decreto inicial (fls. 53).
Com efeito, o artigo art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal,
estabelece que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se
for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275288-72.2019.8.26.0000 - Jacupiranga - Voto no 1678
De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da
prisão preventiva do condenado, admitindo o mero reconhecimento da
permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que
presentes os respectivos pressupostos (art. 312, "caput", do Código de Processo
Penal), como ocorreu na hipótese vertente.
"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a
manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos
casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não
requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema
em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos
legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção
da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art.
312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora
Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)
Na verdade, seria ilógico e contra a sistemática processual penal
conceder ao paciente, que já se encontrava preso, a liberdade provisória, sobretudo
em decreto condenatório que reconhece sua responsabilidade criminal e quando
inexistente qualquer alteração da situação jurídico-fática que ensejou a medida
extrema na fase inaugural.
"A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos
autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação
penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua
presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção
da prisão". (STJ - Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 89529/DF - Quinta
Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 23.11.2017).
Finalmente, não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275288-72.2019.8.26.0000 - Jacupiranga - Voto no 1678
tais como a primariedade, bons antecedentes, a comprovação de ocupação lícita e
residência fixa, não obstam a decretação ou manutenção
da prisão
preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como no caso em tela.
Portanto, a denegação da ordem é de rigor.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.